Tribunal: TJDFT
Processo: 0717318-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), a título de reparação danos materiais, relativos a transferências lançadas da sua conta bancária a terceiro de forma irregular. Em suas razões, em síntese, sustenta a culpa exclusiva do autor pelo evento, devendo ser afastada a sua responsabilidade objetiva.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza falha no serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
4. Verifica-se que a recorrida foi vítima da fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento, tendo recebido uma ligação supostamente advinda da central de atendimento do banco recorrente em que o estelionatário, passando-se por preposto do banco réu, além de confirmar dados cadastrais da parte autora, orientou-a a realizar procedimentos no terminal de autoatendimento do banco, como medida de segurança, viabilizando, desta forma, a transferência bancária mediante fraude.
5. Assim, notoriamente a autora foi vítima de estelionatários e, no dia seguinte após a transação, tomou medidas a impedir novas transações (comparecimento à agência 3606-4 – conforme petição inicial; e-mail encaminhado ao Banco Bradesco Agência Cubatão – ID 46663205 – conta do fraudador para onde foi indevidamente transferida a quantia objeto dos autos).
6. Com efeito, ficou evidenciado a falha da instituição financeira ao permitir que criminosos tivessem acesso aos dados pessoais e sigilosos da consumidora, o que ofereceu a segurança necessária à autora para realizar o procedimento no aplicativo sob a orientação do suposto preposto do recorrente. De modo que, na espécie, a simples atuação do fraudador, por si só, não foi capaz de afastar a responsabilidade do banco, configurando caso de fortuito interno inerente ao risco da atividade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.

(L)